Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART. 1.012. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL N. 1.254/96. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇOES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FATO OBJETIVO DA DERROTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. O princípio da seletividade, aplicável ao ICMS (CRFB, art. 155, II e § 2o), prevê que os bens e serviços de maior essencialidade possuirão alíquota menor, e vice-versa, a fim de promover justiça fiscal, com base na discricionariedade do legislador infraconstitucional, tendo a Lei Distrital n. 1.254/96, em seu art. 18, fixado alíquotas diferenciadas para incidência desse tributo.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745 – RG), fixou a seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
4. Conquanto os efeitos de referida decisão tenham sido modulados, os quais foram postergados “a partir do exercício financeiro de 2024”, ressalvaram-se “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”, o que torna a tese de repercussão geral inaplicável ao caso (18/6/2021).
5. O ônus sucumbencial se funda no fato objetivo da derrota, sendo devido pelo vencido com o propósito de ressarcir os encargos econômicos do processo, conforme art. 85 do CPC. Se a parte autora foi integralmente vencida em relação aos pedidos formulados, deve arcar com o pagamento desses encargos.
6. A fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85 do CPC, não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.
7. Negou-se provimento ao recurso.